Tribunal: TJBA
Processo: 8169285-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169285-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LIGIA TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) saber se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade. III. Razões de decidir 3. O fornecedor não comprovou a origem do débito que ensejou a negativação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais insuficientes para demonstrar a efetiva utilização do serviço, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, por inexistirem anotações preexistentes. 5. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da origem do débito, configura dano moral presumido. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8169285-94.2024.8.05.0001, sendo Apelante Lígia Teixeira dos Santos e Apelado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator